Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41. 913. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva), aplicando-lhe a pena a definitiva em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no país ao tempo da ocorrência dos fatos, devendo ser corrigida quando do pagamento. Determinou o cumprimento da pena no regime inicialmente SEMIABERTO, no entanto, considerando que o condenado preenche os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo da VEPEMA, por ser socialmente recomendável, em especial diante da reincidência não ser específica do mesmo tipo penal e por não haver o delito sido praticado com violência ou ameaça à pessoa.
2. Em seu recurso, o réu sustenta que o acervo probatório produzido não é suficiente para verificação segura da hipótese acusatória, devendo o acusado ser absolvido. Aponta que os policiais apenas se recordaram de participar da abordagem, mas não indicaram por qual motivo e de que forma a conduta do acusado estaria em desacordo com as normas sanitárias vigentes à época. Aduz que o Decreto Distrital não proibia a aglomeração de pessoas, tampouco estabelecia critério objetivo nesse sentido. Defende que “a norma complementar ao tipo penal em branco do art. 267 do CP estabelecia recomendação, não determinação de isolamento social”, não se verificando a tipicidade do fato. Por fim, pugna pelo abolitio criminis, diante da revogação do Decreto.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 45849933). Contrarrazões apresentada (ID 45849939). Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 46458562).
4. O artigo 268 do Código Penal descreve a seguinte conduta: “Art. 268 – Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena – detenção, de um mês a um ano, e multa.”
5. Inicialmente, ressalta-se que na ADI 6341, julgada pelo STF, foi pacificado o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se tratam de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria esta cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF. Portanto, não se sustenta o argumento do apelante de que o Decreto no 41.913, do Distrito Federal, não poderia ser norma integradora da norma penal em branco do art. 268.
6. No caso, consta na denúncia (ID 45849883) que, “(...) no dia 15 de agosto de 2020, em torno das 23h57min, na QN 05C, Conjunto 02, Lote 02, 1A Etapa, Riacho Fundo II/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado, na função de responsável pelo estabelecimento “Bukanas Bar”, descumpriu medida sanitária preventiva, permitindo a aglomeração de clientes no local, em desrespeito às exigências impostas pelo Decreto Distrital no 40.468, de 23 de abril de 2020.”
7. O Decreto Distrital no 40.468, de 23 de abril de 2020, “determina a obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus.”
8. Já o Termo Circunstanciado (ID 45849429 - Pág. 2) narrou que “(...) onde havia uma grande aglomeração de pessoas, inclusive com mesas do estabelecimento, grande quantidade de automóveis e som automotivo. Com a presença deste e demais prefixos, foi constatado, em tese, o descumprimento de determinações do poder público com a finalidade de impedir o surgimento ou a propagação de doença contagiosa, em que pese, a COVID -19. Por este motivo, verificado a ocorrência do Artigo 268 do CP, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi ofertado ao autor a possibilidade de lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, com o compromisso de comparecer ao Juizado Especial criminal quando solicitado, o que foi prontamente aceito.”, e juntou fotos do local no ID 45849429 - Pág. 7. Boletim de Ocorrência No: 3.186/2020-1 (ID 45849448).
9. Com isso, o caso em tela, restou comprovado nos autos, em sua materialidade e autoria, com os depoimentos da fase inquisitorial e de instrução, bem como os demais elementos juntados aos autos que narram a dinâmica dos fatos. Conforme transcrito na sentença: “(...) A testemunha ROBERVAL, ouvida em Juízo, ao lhe ser mostrada a fotografia do local, disse que se recordava da abordagem, confirmando que a guarnição compareceu ao local no dia e horário constantes da ocorrência e esclareceu que o Sargento Robson Wesley foi o responsável pelo registro fotográfico e por conversar com o responsável pelo estabelecimento comercial. Por sua vez, a testemunha ROBSON WESLEY, em seu depoimento, informou se recordar da abordagem, não sabendo precisar apenas se, naquela ocasião, estavam em apoio à AGEFIS ou em ação da própria polícia. Afirmou ter comparecido ao estabelecimento por duas ocasiões. Indagado sobre as fotografias acostadas ao termo de ocorrência, confirmou tratar-se da abordagem realizada pela 2a oportunidade em que compareceram ao local.”
10. No mais, o entendimento dominante é de que a norma penal em branco não se submete a abolítio criminis quando o seu complemento se inserir em um contexto de anormalidade e de excepcionalidade. Nesse sentido é a doutrina de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim: "Se o complemento da lei penal em branco não possuir natureza excepcional ou temporária, ocorrerá a abolitio criminis na hipótese de sua revogação. (...) Por outro lado, se a norma que complementa o tipo penal possuir caráter temporário ou excepcional, serão aplicadas as disposições do art. 3o do CP, ou seja, a norma terá ultra-atividade." (Direito Penal: Parte Geral. 12a Edição.São Paulo: Editora Juspodvim, 2022). No caso em questão, o Decreto Distrital n. 40.468 foi editado por razões temporárias e excepcionais, dispondo sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. Logo, sua aplicação é ultra-ativa, vedando-se a retroatividade em qualquer hipótese. Assim, ainda que o Decreto Distrital n. 40.468 tenha sido revogado, aplica-se o seus dispositivos aos atos que ocorreram durante o período em que estava vigente.
11. Destaca-se, por fim, que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a violação do mandamento de obediência à norma do poder público para o fim específico mencionado.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.